Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECEDENTE QUE VEICULAVA INSURGÊNCIA CONTRA A PRÓPRIA FIXAÇÃO DE ASTREINTES E PEDIDO ALTERNATIVO PARA SUA REDUÇÃO. REITERAÇÃO DE TAIS MATÉRIAS NO PRESENTE RECURSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Muito embora não se desconheça a orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ fixada no Tema 706, de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”, há que se pontuar que se a questão já tiver sido examinada e decidida, e não tiver havido qualquer fato ou argumentação inédito a justificar nova provocação de manifestação do Judiciário, cabível o reconhecimento da preclusão, nos exatos termos em que impõem os arts. 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil – CPC.

2. No caso, as questões referentes à própria fixação da multa cominatória e a razoabilidade do valor fixado já foram examinadas e repelidas em agravo de instrumento antecedente, e a parte não suscita qualquer argumento ou fato novos que justifiquem nova manifestação do Judiciário sobre o mesmo tema, devendo ser reconhecida, nesse caso excepcional, a preclusão.

3. Agravo de instrumento não conhecido.